Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO. PARTILHA DE BEM REGISTRADO NOME DE TERCEIRO. INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO NA PARTILHA.
1. Em observância ao princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do Código de Processo Civil), o qual determina que a sentença decida a lide nos limites contidos na petição inicial, conclui-se pela impossibilidade de apreciar, no âmbito recursal, requerimento não formulado pela ré quando do protocolo de sua reconvenção.
2. As provas demonstram que o automóvel nunca esteve registrado em nome da família, bem como não há indícios de que existiu negociação voltada à aquisição desse bem em conjunto, pelo casal, impondo-se, assim, sua exclusão da partilha.
3. Extrai-se do disposto nos artigos 1.663, § 1o; 1.664 e 1.666 do CC/02 que, no regime da comunhão parcial, eleito pelas partes, as dívidas contraídas isoladamente por um dos cônjuges, durante a união, são presumidamente revertidas em benefício do núcleo familiar.
4. Sendo assim, para afastar a partilha desses valores, deve haver prova de que esses débitos não se reverteram em benefício da família, mas, sim, em proveito exclusivo do próprio cônjuge ou companheiro que as contraiu, o que não se verifica no caso.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.